Tribunal: STF
Processo: HC 240759
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
MANIFESTAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INCOGNOSCIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. EXAURIMENTO DE JURISDIÇÃO.



    Decisão: Trata-se de manifestação em habeas corpus (petição nº 65.057/2023) interposta contra decisão monocrática de minha relatoria, cuja ementa transcrevo:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 17 DA LEI Nº 10.826/03. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADAS NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUA NECESSIDADE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INÉRCIA OU DESÍDIA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.”



    É o relatório. DECIDO.



    In casu, mostra-se inviável o conhecimento da petição, porquanto a defesa interpôs “recurso extraordinário, com base no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal de 1988”. 



    Por oportuno, destaco que esta Corte sufraga o entendimento de que o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal, de modo que se mostra incabível o conhecimento da pretensão nesse momento. Nesse sentido:



    “Agravo regimental na petição. Agravo contra decisão em que o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus. Inadmissibilidade. Recurso somente cabível contra decisão pelo não seguimento de recursos extraordinário e especial (art. 28 da Lei nº 8.038/90). Recurso ordinário em habeas corpus. Interposição contra acórdão em que se tenha negado provimento a outro recurso ordinário em habeas corpus. Erro grosseiro. Caracterização. Princípio da fungibilidade recursal. Inaplicabilidade. Impossibilidade de se receber o inconformismo como recurso extraordinário. Requisitos de admissibilidade distintos. Afronta ao princípio do promotor natural. Questão de natureza infraconstitucional. Inadmissibilidade do recurso extraordinário. Agravo regimental não provido. 1. Nos termos do art. 28 da Lei nº 8.038/90, o agravo somente é cabível contra decisão denegatória de seguimento a recursos extraordinário e especial. 2. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em sede de outro recurso ordinário. Inaplicabilidade, portanto, do princípio da fungibilidade recursal. 3. Ademais, não há como se receber o inconformismo como recurso extraordinário porque os requisitos de admissibilidade desse último são específicos 4. De toda sorte, o próprio recurso extraordinário seria manifestamente inadmissível, uma vez que o Supremo Tribunal Federal assentou que a questão relativa à afronta ao princípio do promotor natural tem natureza infraconstitucional. 5. Agravo regimental não provido.” (Pet 5.951-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/06/2016)



    No ponto, cabe referir que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis não interrompe nem suspende o prazo para o manejo do recurso adequado, tampouco evita a formação da coisa julgada. Nesse sentido:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido do não cabimento de agravo interno contra decisão colegiada e da impossibilidade de sua conversão em embargos de declaração, ante a configuração de erro grosseiro. 2. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis não interrompe nem suspende o prazo para o manejo do recurso adequado, tampouco evita a formação da coisa julgada. Precedentes. 3. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 4. Agravo interno não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem. (ARE 1.317.980-AgR-segundo-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe de 16/11/2022)



    SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO, QUE EXAMINOU OS PRIMEIROS EMBARGOS. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Os segundos embargos de declaração devem dirigir-se ao acórdão que examinou os primeiros embargos. 2. À falta de fundamentação minimamente adequada, os segundos embargos não merecem ser conhecidos. 3. Recurso manifestamente incabível não produz o efeito interruptivo, de modo que o prazo para impugnações ao julgado atacado seguiu fluindo até seu termo final. 4. Embargos de declaração não conhecidos. Certificação do trânsito em julgado e determinação de baixa imediata dos autos à origem. (ARE 1.302.417-AgR-EDv-AgR-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 07/11/2022)



    Ex positis, JULGO PREJUDICADA a petição nº 65.057/2024.



    À Secretaria pra que proceda à baixa imediata dos autos, independentemente de publicação. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente